Tribunal: TJDFT
Processo: 0007315-56.2013.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0007315-56.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MAURICIO TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Apelação Cível – Prescrição Intercorrente – Interrupção – Efetiva Constrição de Bens Penhoráveis – Inocorrência – Recurso Contrário a Tese Fixada em Julgamento de Recurso Repetitivo – Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça – Negado Provimento Monocraticamente BANCO J. SAFRA S/A interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor de MAURICIO TRANSPORTES LTDA - ME, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e honorários. Em suas razões recursais (ID 63377272), o apelante alega a inocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto, porquanto envidou todos os esforços necessários à localização de eventuais bens passíveis de penhora, inexistindo inércia de sua parte. Pleiteia, portanto, a reforma da Sentença vergastada, pugnando pelo prosseguimento do feito em face da inocorrência da prescrição. Preparo regular (ID 63377271). É o relatório. Decido unipessoalmente. O art. 1.019 do Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgar monocraticamente o Agravo de Instrumento nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV. No caso, conforme inteligência da alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário a Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS (relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 568, no sentido de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. Esse entendimento, inclusive, veio a ser posteriormente consolidado com a inclusão, através da Lei 14.195/2021, do parágrafo 4o-A ao artigo 921 do Código de Processo Civil Como se observa, os fundamentos aduzidos pelo apelante são contrários à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, porquanto somente a efetiva constrição patrimonial teria o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente no presente caso, não importando, para tanto, eventuais esforços da parte exequente para encontrar bens penhoráveis. Assim, não merece reparos a Sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução do mérito. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator